Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-32.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800295-32.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, especialmente quanto à alegada hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é admitida quando o recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, conforme entendimento consolidado no Tema 1.306 do STJ.

4.

A gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

5.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem capacidade econômica do requerente.

6.

A análise do conjunto probatório evidencia renda mensal elevada e padrão de vida incompatível com a alegada pobreza, incluindo percepção de rendimentos expressivos e aquisição de veículo de alto valor.

7.

A ausência de demonstração concreta de comprometimento da renda com despesas essenciais afasta a alegação de incapacidade financeira.

8.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais reforça a inexistência de impedimento ao acesso à justiça.

9.

O indeferimento da gratuidade de justiça revela-se medida adequada diante da comprovação de suficiência econômica, evitando a banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

2.

A existência de elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica afasta o direito à gratuidade de justiça.

3.

O indeferimento do benefício é legítimo quando demonstrada a possibilidade de arcar com as custas processuais, inclusive mediante parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP; TJPA, Súmula nº 6.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800295-32.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

EDER SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15.650

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 33044094:

“(...)
EDER SOUZA DOS SANTOS
, interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Salinópolis/PA, que na
Ação revisional de contrato e repetição com pedido de tutela antecipada nº:

0802152-03.2025.8.14.0048,
movida contra
BANCO ITAUCARD S/A,
após contraditório, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

Eis o texto hostilizado:

“(...)Vistos.

A parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, após análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor percebe remuneração líquida mensal no valor de
R$ 14.282,10
, conforme demonstrado no comprovante de pagamento juntado aos autos, além de ter firmado contrato de financiamento para aquisição de
veículo de valor expressivo
, com parcelas mensais superiores a
R$ 2.000,00
.

Nesse contexto,
não se vislumbra situação de hipossuficiência econômica
que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo presumível que o requerente possua condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
, conforme exige o art. 98, caput, do CPC.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Intime-se a parte autora para, no prazo de
15 (quinze) dias
, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Cumpra-se. (...)”

EDER SOUZA DOS SANTOS
, ao ID.
33001058
, cingiu seu levante na percepção dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, pois da prova juntada após oportunização, revelou-se a sua incapacidade financeira.

Autos conclusos ao gabinete em 12 de janeiro de 2026.

Sem contraminuta, por força do presente julgamento monocrático
ex vi
do art. 932 do CPC.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Sob ID. 33044094, conheci do recurso e neguei-lhe provimento,
uma vez que não se verificou a hipossuficiência alegada, o que, por conseguinte, atraiu o acerto da decisão de origem que havia indeferido a gratuidade de justiça.

Por sua vez,
EDER SOUZA DOS SANTOS
interpôs agravo interno sob ID.

33132663, ao argumento de que a decisão monocrática desconsiderou a incapacidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento da sua família, o que, por isso, lhe tornaria hábil ao recebimento da benesse.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

35332402.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800295-32.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVANTE:

EDER SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15.650

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a incorreção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de incapacidade financeira em comparação com as custas processuais hábeis a franquear o benefício da gratuidade de justiça, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravante.

“(...)
Cinge o texto recursal em analisar se o Agravante é (
ou não
) hipossuficiente para os efeitos de recebimento da benesse da gratuidade de justiça e adianto:
Não!
Não é pobre na forma da lei.

Não é de hoje que o instituto da gratuidade de justiça vem sendo banalizado, atraindo maior cuidado e fidalguia do julgador na hora de conceder ou não conceder o benefício. Isso porque, o beneplácito que serve para atender aqueles que não podem pagar as custas sem prejuízo de subsistência vem sendo requerido de forma automática, sem, de fato, que a parte dele necessite.

Pois bem.

Posso considerar uma pessoa que no ano-calendário de 2024 recebeu mais de R$ 171.000,00 (cento e setenta mil reais), como pobre? Posso considerar um professor classe i, que por mês recebe mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) como pobre? Retirados os descontos obrigatórios (IR e PREVIDÊNCIA) o salário do Agravante orbita em R$ 10.722,07. Isso porque não há, inclusive, dialética entre os proventos e gastos indispensáveis, juntando-se apenas gastos pontuais, mas que não revelam o absoluto comprometimento da renda.

Demais disso, o contrato de financiamento é para um veículo que está longe de ser comum para uma pessoa dita hipossuficiente:

HONDA CITY TOURING 1.5 CVT A4B de R$ 127.990,00 (cento e vinte e sete mil novecentos e noventa reais).

Razão pela qual definitivamente não é hipossuficiente!

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil,
[1]
a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Além do mais, após a justificativa apontada em Primeiro Grau pelo Juízo, não houve cotejo com eventual diálogo entre o valor das custas (
que podem até ser parceladas inclusive
) com os rendimentos do Agravante.

Ademais, é necessário frisar que a Declaração de hipossuficiência não detém presunção absoluta, demandando ser confirmada pelas demais provas dos autos, que, no presente caso, fizeram afastar a qualidade da declaração. Neste sentido é a súmula 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste espeque, vejo que, de fato, o Recorrente não é pobre na forma da lei, sendo forçoso a manutenção da decisão recorrida com a não concessão do beneplácito, dada a suficiência do Recorrente para adimpli-las.

Em muitos casos, o instituto da gratuidade de justiça que serve de via para materialização do acesso à justiça àqueles que não possui condições, acaba por ser requerido indevidamente, por partes que, mesmo possuindo plena capacidade do custeio das cifras –
até mesmo de forma parcelada
– insistem em uma retórica de pobreza, mesmo quando a prova juntada nos autos revele absolutamente o contrário.

Anote-se que as custas processuais, se deferidas sem qualquer filtro, sem qualquer rigor, ou mesmo em outras palavras, deferidas a quem não tem direito, atraem a instabilidade financeira deste Poder Judiciário, dada a sua finalidade, obviamente. Neste cenário, nem o –
verdadeiro hipossuficiente
- nem aquele que assim se diz, terão a estrutura mínima de justiça.

A prova dos autos, em vez de bater pela hipossuficiência, na verdade, remonta por ser indevido, no caso, a concessão da benesse ante a qualidade assumida pelo Agravante como quem detém possibilidade do custeio das verbas processuais.
Acertada a decisão do togado
a quo
.

(...)”

Não havendo novos fundamentos, forçosa é a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026